Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP.

I – O direito do preso de receber visitas de familiares e amigos, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto. Nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

II – Deve ser mantida a decisão que veda o direito de o interno receber visita de amiga que está em cumprimento de pena no regime aberto (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP).

III – Recurso conhecido e não provido.